Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004107-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ANA TERESA CAMARA TEIXEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA INCAPACITANTE. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel financiado com garantia de alienação fiduciária, sob pena de multa de R$ 500.000,00, em razão da alegação de cobertura securitária por doença grave das autoras da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobertura securitária; (iii) apurar a suposta perda do objeto da ação em virtude da consolidação da propriedade fiduciária; (iv) estabelecer a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência tem amparo nos documentos acostados aos autos, que indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, diante de contrato de financiamento com cláusula de seguro e laudos médicos que atestam doenças graves e incapacitantes.

4. O perigo de dano irreparável é caracterizado pela iminência do leilão extrajudicial e pela possibilidade de perda do imóvel em litígio, o que justifica a medida liminar de suspensão do leilão.

5. A multa cominatória no valor de R$ 500.000,00 revela-se desproporcional e punitiva, devendo ser reduzida para R$ 250.000,00, de modo a preservar a eficácia coercitiva da ordem judicial, sem configurar enriquecimento indevido.

6. A alegada prescrição da pretensão securitária não pode ser reconhecida em sede de agravo, pois depende da comprovação do momento da ciência inequívoca da incapacidade permanente e da recusa formal do sinistro pela seguradora, o que demanda dilação probatória.

7. A consolidação da propriedade fiduciária não extingue automaticamente a obrigação securitária, sendo necessária análise mais aprofundada sobre eventual inadimplemento da seguradora e a legalidade do procedimento de execução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004107-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

BANCO PAN S.A

e como
agravadas

ANA TERESA CAMARA TEIXEIRA ALVES

e

Outro.,

A
ORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

C
ONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente